Tribunal: TJMT
Processo: 1018360-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018360-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 722.606.961-04 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGO SANTANA - CPF: 622.631.021-91 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II - Os argumentos do agravante são hábeis em demonstrar a sua incapacidade para suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo porque não há prova de que ele possua outra fonte de renda, senão a decorrente do seu rendimento auferido na condição de policial militar que, apesar de chegar à margem de R$ 8.889,82 (oito mil oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos), mais da metade está comprometido pelos descontos obrigatórios (imposto de renda e previdência) e por outras dívidas (empréstimos), restando-lhe a importância líquida de R$ 3.188,22 (três mil cento e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos), conforme extrato de id. 55830458 - Pág. 112, valor insuficiente para o custeio das despesas processuais exigidas.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS RODRIGO SANTANA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Restituição de Quantia Paga de no 1014071-06.2020.811.0002, ajuizada em face de BANCO PAN S/A, indeferiu a assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais.

Para tanto, sustenta o agravante que o seu rendimento mensal líquido não ultrapassa a quantia de três salários mínimos, valor que reputa insuficiente para suportar o pagamento das custas processuais, já que é o único provedor familiar.

Assevera que a condição de necessitado não se confunde com a absoluta miserabilidade e não pressupõe um estado de mendicância, mas tão somente a momentânea incapacidade de suportar o pagamento das custas e demais despesas processuais, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a qual o magistrado singular se recusou a analisar.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 56431043).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em apreço, os argumentos do agravante são hábeis em demonstrar a sua incapacidade para suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo porque não há prova de que ele possua outra fonte de renda, senão a decorrente do seu rendimento auferido na condição de policial militar que, apesar de chegar à margem de R$ 8.889,82 (oito mil oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos), mais da metade está comprometido pelos descontos obrigatórios (imposto de renda e previdência) e por outras dívidas (empréstimos), restando-lhe a importância líquida de R$ 3.188,22 (três mil cento e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos), conforme extrato de id. 55830458 - Pág. 112, valor insuficiente para o custeio das despesas processuais exigidas.

Ademais, o agravante comprovou despesas mensais, dentre elas o aluguel de imóvel no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), consoante se vê à id. 55830459, o que reforça a necessidade de concessão do benefício pleiteado.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que o agravante preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a assistência judiciária pleiteada pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020